Tribunal: TJDFT
Processo: 0740080-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA VERSUS JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL E LIBERDADE INDIVIDUAL COMETIDO CONTRA ADOLESCENTE FORA DO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AÇÃO PENAL PROCESSADA PERANTE O JUÍZO ESPECIALIZADO. ARTIGO 23 DA LEI No 13.431/2017. OBEDIÊNCIA AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2099532/RJ. VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO N. 01/2024 DO PLENO DO TJDFT. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. CRIMES FORA DO ÂMBITO DOMÉSTICO. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL RESIDUAL. REDISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. INCIDÊNCIA DEVIDA. INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADAS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. JUÍZO SUSCITADO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 2099532/RJ, sedimentou a seguinte tese: a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns; b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns.
2. A Resolução no 1, de 23 de julho de 2024, deste Tribunal, que cria, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, disciplina que os crimes praticados contra criança e adolescente cometidos fora do contexto de violência doméstica e familiar deverão tramitar nas Varas Criminais e nos Juizados Especiais Criminais.
3. Constatando-se não ser a situação mais viável para a realidade deste Tribunal de Justiça, porquanto a grande quantidade de processos em uma única vara geraria concretas distorções estatísticas, esta Corte optou por excluir da competência da nova Vara os delitos envolvendo vítimas crianças e adolescentes fora do contexto de violência doméstica e familiar, visando, inclusive evitar ofensas ao princípio do melhor interesse da criança e da celeridade processual.
4. O art. 3o da Resolução n. 01/2024 do TJDFT consignou que a competência da nova vara se operaria a partir de sua edição, ou seja, abrangeria apenas novos processos ou aqueles que estivessem em fase de inquérito policial, vedando a redistribuição de ações penais em andamento. Não é crível que entendimento diverso seja conferido aos casos contemplados no inciso I do art. 2o (delitos que não envolvam violência doméstica), de modo a primar-se, sobretudo, pela razoável duração do processo, pela celeridade da tramitação da ação penal e pela segurança jurídica, especialmente em se tratando que processos que envolvam crianças e adolescentes.
5. Compete ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios definir e organizar a competência dos seus órgãos, nos termos dos artigos 96, inciso I, letra “a”, e 125, § 1o, ambos da Constituição Federal, o que torna válidos os critérios contidos na Resolução no 1/24, relativos ao novo Juízo especializado, não se vislumbrando, a priori, a alegada inconstitucionalidade e ilegalidade da mencionada Resolução.
6. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina.).